Tribunal: TJDFT
Processo: 0765436-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AÉREO – REALOCAÇÃO DE PASSAGEIRO EM VOO – ATRASO EXCESSIVO – PERDA DE COMPROMISSO NO DESTINO – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela autora, onde pretende a majoração da reparação por danos morais fixada em R$ 1.000,00, em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo da ré.
4. Analisando o contexto dos autos, reputo que assiste parcial razão à recorrente, uma vez que entendo módico o valor da compensação fixada na origem. É digno de nota que houve atraso de, aproximadamente, 9 horas na chegada da passageira ao destino (Brasília/DF), sendo que originalmente chegaria em tal cidade às 23:20h (ID Num. 58558232 - Pág. 1), mas foi realocada em voo com chegada apenas às 8:15h do dia seguinte (ID Num. 58558233 - Pág. 1), tendo que pernoitar no saguão do aeroporto, tendo recebido apenas assistência para alimentação. Ademais, a ré não impugnou a alegação de perda de compromisso da autora, em função do atraso havido, o que deve ser tido como incontroverso, ante o teor do documento de ID Num. 58558237 - Pág. 1.
5. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da indenização fixada de R$ 1.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.